Tribunal: TJDFT
Processo: 0738789-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738789-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Beatriz Nunes de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beatriz Nunes de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0711714-50.2024.8.07.0018. A recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 68432806). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator